Tribunal: TJMT
Processo: 1006140-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006140-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), JONAIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 731.894.991-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DO APONTAMENTO DE VÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006140-79.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JONAIDE VIEIRA DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A., DIEGO DE MAMAN DORIGATTI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JONAIDE VIEIRA DA SILVA
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra
BANCO BRADESCO S.A. e DIEGO DE MAMAN DORIGATTI,
e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Embargante, em razão da ausência da probabilidade do direito.

A
Embargante alega que
“a carta de notificação foi encaminhada para o ENDEREÇO INCOMPLETO faltando a indicação do andar TÉRREO”
e que
“a notificação extrajudicial se deu em desconformidade da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com o envio
(...)
no endereço errôneo/faltante ao indicado no instrumento contratual.”

Com isso, requer o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 293444397).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, sequer foi apontada omissão ou qualquer outro vício no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no voto que
“a Recorrente só não foi pessoalmente notificada no atual endereço porque este é nos Estados Unidos da América, para onde se mudou sem comunicar o credor, o que, embora não seja ato obrigatório, demonstraria sua boa-fé. Nesse norte, o Banco Agravado, por desconhecer o atual endereço da devedora, a intimou através de correspondências encaminhadas ao seu endereço (do imóvel alienado) e do contrato, visando notificá-la acerca dos leilões legais designados para os dias 29.10.2024 e 01.11.2024, conforme consta dos autos, além da intimação por edital.”.

Ademais, o simples fato de não constar o andar do apartamento não invalida a notificação, sem mencionar ainda, que tal elementar sequer foi aventada nas razões recursais do Agravo, mas somente agora em sede de Embargos de Declaração.

Nesse viés,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ficando desde já advertida a parte Embargante acerca das penas por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025